Tribunal: TJDFT
Processo: 0721936-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. PARTICULARIDADES DO CASO. POSSIBILIDADE. CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A produção probatória destina-se ao convencimento do juiz, que valora e define que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. Pode, nesse contexto, “( ) determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias” (Acórdão 1326731, 07038011020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Como bem frisado pelo juízo de origem, “em face da peculiaridade do presente caso, forçosa a excepcional abertura de fase instrutória para delimitar as responsabilidades pelo descumprimento do acordo”. 2.1. Assim, prudente aguardar a instrução probatória para examinar a alegação de atraso na conclusão dos serviços contratados, tendo em vista a divergência entre as versões dos fatos narradas pelas partes. 2.2. Suficientemente fundamentada a necessidade da produção da prova determinada de ofício, pertinente com a controvérsia apresentada, não há que se falar em julgamento antecipado na forma pretendida pelo agravante.
3. Recurso conhecido e não provido.